Tribunal: STF
Processo: ARE 1598960
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO
NÃO EVIDENCIADA. PRECEDENTES. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CRIME IMPOSSÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco, que, em 8.2.2023, deu parcial provimento à apelação criminal interposta pelo agravante, para “absolvê-lo da acusação de associação para tráfico (artigo 35 da Lei nº 11.343/2006), bem como para reduzir sua pena definitiva relativa ao crime de tráfico de entorpecentes para 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses 10 (dez) dias de reclusão” (fls. 21-22, e-doc. 21).

O Tribunal estadual manteve a condenação do agravante pelo crime de tráfico de drogas, a qual havia sido imposta pelo juízo da Sexta Vara Criminal da comarca de Recife/PE, em 19.3.2020.

Esta a ementa do acórdão recorrido:
“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO. NULIDADE DE PROVAS. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO DO PRÓPRIO APELANTE, EM JUÍZO, DE QUE AUTORIZOU ENTRADA DOS POLICIAIS EM SUA RESIDÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. FLAGRANTE PREPARADO. CRIME IMPOSSÍVEL. TESE AFASTADA. CRIME DE TRÁFICO QUE SE CONSUMOU EM MOMENTO ANTERIOR ENTREGA DO ENTORPECENTE, COM SUA GUARDA TRANSPORTE. ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO. AUSÊNCIA DE VÍCULO ESTÁVEL PERMANENTE. NECESSIDADE DE ABSOLVIÇÃO. EXTENSÃO AO CORRÉU NÃO RECORRENTE. CABIMENTO DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL COM RELAÇÃO UM DOS RECORRENTES, DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM FAVOR DE HENRIQUE PACHECO, COM REPERCUSSÕES NA DOSIMETRIA DA PENA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME” (fl. 10, e-doc. 21).

Não foram opostos embargos de declaração contra esse acórdão.

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter a Terceira Câmara Criminal do Tribunal estadual contrariado os incs. XI e LVI do art. 5º da Constituição da República e a Súmula n. 145 deste Supremo Tribunal.

Sustentou que, “diferentemente do que restou decidido pelo tribunal de apelação, não há falar em preclusão das alegações de nulidade atinente à ilicitude das provas derivadas da violação do domicílio do recorrente, posto que, por se tratar de matérias de talante constitucional, ensejam caracterização de nulidade absoluta” (fl. 8, e-doc. 27).
 
Argumentou que “o corréu Marcelo informou que havia adquirido os entorpecentes de uma pessoa de nome ‘Pacheco’. Então, apenas com base no que fora alegado pelo suspeito Marcelo, os policiais invadiram a residência do [agravante] (...) [que] teve sua casa violada por policiais, sem ter havido a demonstração, através de outros elementos concretos, da ocorrência de fundadas razões para o ingresso forçado no seu domicílio” (fl. 8, e-doc. 27).

Asseverou que houve nulidade das provas obtidas “por conta da flagrante violação de domicílio. Nesse palmilhar, fora violado o texto constitucional, em seu artigo 5º, LVI, por ter sido admitida no processo provas obtidas por meios ilícitos” (fl. 11, e-doc. 27).
 
Salientou que, “em juízo, no depoimento da testemunha de acusação, o policial civil Weilly Rocha confessou, prestem bem atenção, ter manipulado e induziu, na busca de alcançar o resultado de um flagrante do [agravante]. Montou-se uma verdadeira ‘emboscada’ para que este fosse até o local marcado e ali ser preso” (fl. 12, e-doc. 27).
 
Afirmou que a prisão do agravante ocorreu “em inegável situação de flagrante preparado ou provocado. (...) [N]ão há falar na configuração do delito de tráfico de drogas anteriormente ao flagrante forjado, posto que, até o momento da conduta dos agentes estatais de prepararem o flagrante, nenhuma das condutas previstas no caput do artigo 33 da lei 11.343/2006 haviam sido praticadas pelo agravante” (fl. 14, e-doc. 27).

Estes os pedidos:
“(...) 
1. Restabelecendo a escorreita aplicação do artigo 5º, incs. XI e LVI da CF/88, declarar a ilicitude das provas decorrentes da inconstitucional violação de domicílio e, consequentemente, determinar o desentranhamento das provas ilícitas referidas dos autos e, assim, por não restar no caderno probatório prova suficiente para ensejar a sua condenação, absolver o recorrente, nos termos do artigo 386, VII, CPP, quanto à imputação do crime previsto no artigo 33 da lei 11.343/2006;
2. Restabelecendo a escorreita aplicação dos ditames da Súmula nº 145, STF, absolver o recorrente da prática do crime previsto no artigo 33 da lei 11.343/2006, haja vista a caracterização de crime impossível, nos termos do artigo 17, CP” (fls. 15-16, e-doc. 27).

3. Em 25.8.2025, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal pernambucano, Desembargador Fausto Campos, inadmitiu-o, pelos fundamentos de ausência de comprovação de repercussão geral e de incidência das Súmulas ns. 279 e 286 deste Supremo Tribunal (e-doc. 31).
 
4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante realça que a “demonstração da repercussão geral das matérias ventiladas no Recurso Extraordinário foi formulada em capítulo específico para este fim, mediante o qual, de forma precisa, porém analítica, evidenciou-se concretamente as relevâncias social e jurídica das causas de pedir discutidas” (fl. 5, e-doc. 34).
 
Defende que a decisão agravada, “ao amparar-se na aplicação da Súmula nº 286 desta Corte, incorre em equívoco. Acontece que, diversamente da hipótese prevista no referido enunciado de súmula de jurisprudência, o Recurso Extraordinário interposto não tem como fundamento a divergência jurisprudencial, mas, sim, a correta aplicação do texto constitucional. Logo, inviável a inadmissibilidade do recurso especial por esse motivo” (fl. 6,
e-doc. 34)” (fl. 6, e-doc. 34).

Sustenta que “não há falar em impossibilidade de admissão do recurso extraordinário, justamente porquanto restou demonstrado que esta providência
é passível de ser tomada sem necessidade de revolvimento do conjunto
fático-probatório” (fl. 9, e-doc. 34).
 
Pede provimento do agravo e do recurso extraordinário interpostos (fls. 10-11, e-doc. 34).

Examinados os elementos dos autos, DECIDO.
 
5. No presente recurso extraordinário com agravo, pretende-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário. Nele pleiteia-se reconhecimento de descumprimento, pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal estadual, dos incs. XI e LVI do
art. 5º da Constituição da República e da Súmula n. 145 deste Supremo Tribunal.

Pede-se 1) o reconhecimento de ilicitude do ingresso dos policiais
na residência do agravante e da busca domiciliar realizada, com consequente nulidade das provas obtidas e absolvição do agravante, e
2) subsidiariamente, o reconhecimento de ocorrência de crime impossível na espécie, com sua absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas.

6. Cumpre afastar o óbice da decisão impugnada sobre a ausência de de repercussão geral, por ter sido comprovada a repercussão geral no recurso extraordinário interposto, entretanto, mesmo superado esse óbice, o exame dos autos eletrônicos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao agravante.
 
7. Em 19.3.2020, o juízo da Sexta Vara Criminal da comarca de Recife/PE, no Processo n. 0013432-74.2019.8.17.0001, condenou o agravante, com corréus, pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. Fundamentou-se pela licitude do ingresso dos policiais na residência do agravante e da busca domiciliar realizada, nestes termos:

”O Ministério Público denunciou DAYVID VITOR DE OLIVEIRA FRANÇA, MARCELO ANDRÉ GOMES CAMPOS e HENRIQUE PACHECO DE OLIVEIRA, qualificados nos autos, como incursos nas penas dos arts. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/06, pelo seguinte fato descrito na denúncia:
Segundo os autos, no dia 09.07.19, por volta das 15h, nas proximidades do terminal integrado de ônibus do bairro da Macaxeira, Recife, o denunciado Dayvid foi flagrado trazendo consigo saco plástico contendo aproximadamente 3g de cocaína que seriam entregues a adquirente não identificado.
Policiais Civis tomaram conhecimento de que um grupo estaria comercializando drogas sintéticas, notadamente em ‘raves’, sendo o tráfico operado por redes sociais.
No dia 08.07.19, Policiais tomaram conhecimento de transação de cocaína a ser realizada nas proximidades do terminal integrado da Macaxeira, passando assim a monitorar o local a partir das 13h com diversas equipes de policiais e viaturas descaracterizadas. Extrai-se que no horário acima indicado, o primeiro acusado se conduzia em veículo marca/modelo GM/Onyx, cor preta, placa PDZ-0568, guiado por Tiago Pereira (Uber), e na companhia de sua namorada Maria Eduarda.
Em dado momento, um popular se aproximou do veículo, apontado anteriormente como sendo o utilizado pelo grupo para a entrega de entorpecente, estacionando em terreno nas proximidades do terminal da Macaxeira. Nesse instante, as viaturas policiais se aproximaram e bloquearam a passagem do GM/Onyx, que tentou se evadir da abordagem policial.
Na oportunidade da abordagem, Dayvid negou a natureza ilícita da substância que trazia e fora encontrada em saco plástico dentro do carro, aduzindo se tratar de comprimidos genéricos triturados, em que pese a conclusão do laudo pericial nº 23.158/19.
Na DEPOL, Dayvid informou que o denunciado Marcelo André Gomes Campos era o fornecedor da droga, sendo residente nas proximidades da faculdade FUNESO, em Olinda. Em diligências, Marcelo André foi localizado nas proximidades do banco Bradesco, no bairro do Derby, Recife, focal em que faria a entrega de mais entorpecente.
No momento da abordagem, Marcelo, logo após desembarcar de Uber, foi flagrado com cerca de 3g de MDMA (ecstasy em pó), admitindo que venderia pelo valor de R$ 200,00.
Ato contínuo, Marcelo indicou Henrique Pacheco de Oliveira, Cabo do Exército, como sendo fornecedor do entorpecente.
Em sua casa, os Policiais encontraram 1.797 pontos de LSD, 906 comprimidos de ecstasy, 50g de MDMA e pequena quantidade de haxixe, mantidos em depósito por ‘Pacheco’, como era conhecido o terceiro denunciado.
Como se vê, os acusados se encontravam associados para a prática do tráfico de drogas, agindo de forma organizada, com divisão das tarefas de venda, entrega e armazenamento do entorpecente.
(...)
Como ficou comprovado nos autos os acusados agiram como verdadeiros traficantes. O acusado Dayvid Vitor foi preso em flagrante delito quando, no segundo dia seguinte, teria se dirigido ao Terminal Integrado da Macaxeira para fazer a entrega de 03 (três) gramas de cocaína a um desconhecido, em companhia de sua namorada MARIA EDUARDA CORREA DOS SANTOS CAVALCANTI, colega de colégio do acusado MARCELO ANDRÉ GOMES CAMPOS, no veículo dirigido por TIAGO PEREIRA ROCHA DA SILVA, que se identificou como motorista de Uber, ao qual já havia feito entrega de Cocaína do ‘Pato’ para Porto de Galinhas” (fls. 1-8, e-doc. 11).

8. Em 8.2.2023, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal estadual, no julgamento da Apelação Criminal n. 0013432-74.2019.8.17.0001, proveu parcialmente o recurso do agravante, para “absolvê-lo da acusação de associação para tráfico (artigo 35 da Lei nº 11.343/2006), bem como para reduzir sua pena definitiva relativa ao crime de tráfico de entorpecentes para 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses 10 (dez) dias de reclusão” (fls. 21-22, e-doc. 21).

Manteve-se a condenação do agravante pelo crime de tráfico de drogas, assentando-se a licitude da busca domiciliar realizada e das provas obtidas, sob estes fundamentos:
“Preliminarmente, a defesa do apelante Henrique Pacheco de Oliveira alega a nulidade das provas obtidas por meio ilícito, as quais teriam sido encontradas mediante a violação de seu domicílio. (...)
Primeiro de tudo, verifica-se que a nulidade vindicada não foi oportunamente arguida nas alegações finais (fls. 291/3807), ocasião em que a defesa discutiu questões relativas à autoria e ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, além de pugnar pela revogação da prisão preventiva. Seria o caso de se operar a preclusão, então.
Além disso, o próprio apelante Henrique Pacheco de Oliveira afirmou, ao ser interrogado na audiência de instrução (fl. 246), que ‘ao ser abordado e ao lhe ser dito que sabiam que ele tinha a droga, o interrogando prontamente disse que o único local que tinha era em sua casa; que quando adentraram na casa, o interrogando mostrou aonde a droga se encontrava [...]’. O apelante confessou ter adquirido a significativa quantidade de entorpecentes pela internet, a qual pretendia vender ‘de forma avulsa em contato de amigos para amigos’.
Conclui-se, portanto, que a preliminar foi levantada quando a matéria já estava preclusa; ademais, o modo como se configurou o caderno probatório, diante das particularidades deste caso, autorizam a admissão da apreensão dos entorpecentes nas circunstâncias descritas na denúncia, não havendo que se falar, portanto, em nulidade da sentença” (fls. 11-12, e-doc. 21).

9. Na espécie, pela conclusão das instâncias ordinárias, sem necessidade de reexame de fatos e provas, é incontroverso que os policiais ingressaram na residência do agravante para efetuar busca domiciliar somente depois de haver fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas.

Como fundamentado pelo juízo sentenciante, em depoimento prestado judicialmente, o policial civil Weilly Rocha relatou que “recebeu a informação através do informante que estava ocorrendo tráfico de drogas (comprimidos) e marcaram um encontro num dia anterior à prisão dos acusados, mas não (...) logrou êxito naquela investida e que continuaram os contatos. No dia seguinte, quando chegou ao local marcado, o [corréu] David, juntamente com a moça que supostamente era sua namorada em um veículo Uber, (...) foi apreendida droga para festa que lhe seria fornecida; que foi David quem apontou a participação do [corréu] Marcelo no tráfico, e entraram em contato com ele via telefone e marcaram com ele um encontro na praça do Derby. Com ele, foi apendida uma pequena quantidade [de drogas]” (fl. 12, e-doc. 11).

O agente policial Weilly Rocha ainda informou ao juízo de primeira instância que “foi [o corréu] Marcelo que apontou a pessoa [do agravante]; (...) que a localização [do agravante] foi possível quando Marcelo telefonou para ele e marcou um local para com Henrique pegar uma pequena porção de droga, porque era assim que eles trabalhavam; que quando [o agravante] chegou ao local acordado, ele foi abordado, aí o conduziram para a sua residência e lá ele permitiu a abordagem e foi encontrada quantidade de drogas descrita na denúncia” (fls. 12-13, e-doc. 11).
No julgamento da apelação criminal, o Tribunal estadual ressaltou que “o próprio [agravante] afirmou, ao ser interrogado na audiência de instrução (fl. 246), que ‘ao ser abordado e ao lhe ser dito que sabiam que ele tinha a droga, o interrogando prontamente disse que o único local que tinha era em sua casa; que quando adentraram na casa, o interrogando mostrou aonde a droga se encontrava [...]’” (fl. 11, e-doc. 21).
 
Assim, concluiu-se que “o modo como se configurou o caderno probatório, diante das particularidades deste caso, autorizam a admissão da apreensão dos entorpecentes nas circunstâncias descritas na denúncia, não havendo que se falar, portanto, em nulidade da sentença” (fl. 12, e-doc. 21).

10. Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).
 
O acórdão recorrido do Tribunal de Justiça de Pernambuco está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:

“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).

11. Sendo permanente o crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei
n. 11.343/2006), a busca domiciliar no imóvel, na espécie, está em consonância com o disposto no inc. XI do art. 5º da Constituição da República.
Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para o ingresso na residência. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.533.510-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.3.2025).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES ACERCA DA EXISTÊNCIA DE FLAGRANTE DELITO. LICITUDE DA DILIGÊNCIA POLICIAL. TEMA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. 
I – Conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’. 
II – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE
n. 1.578.843-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 20.2.2026).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. LICITUDE DA DILIGÊNCIA. TEMA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE. AGRAVO IMPROVIDO. 
I – No caso, houve fundadas razões para a entrada na residência do réu, que foram devidamente justificadas a posteriori, indicando a situação de flagrante delito. 
II – O acórdão recorrido está em dissonância com a tese exarada no Tema 280 da repercussão geral: ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’. 
III - Agravo ao qual se nega provimento” (RE n. 1.476.296-AgR-segundo, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 3.5.2024).
 
“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. 
1. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.’ 
2. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ‘ter em depósito’, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. (...) 
4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE
n. 1.483.761-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.5.2024).

Confiram-se, também, as decisões monocráticas transitadas em julgado proferidas no RE n. 1.246.146, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 19.12.2019; no RE n. 1.305.690, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 2.12.2020; e no RHC n. 209.688, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 9.12.2021.
 
Assim, pelo que se tem nos autos eletrônicos, não há comprovação de ilegalidade na ação dos policiais, pois as razões para ingresso no domicílio do agravante foram devidamente justificadas e resultaram em apreensão de “1.797 pontos de LSD, 906 comprimidos de ecstasy, 50g de MDMA e pequena quantidade de haxixe” (fl. 2, e-doc. 11).
 
12. Sobre o pedido subsidiário de reconhecimento de crime impossível no caso em análise, como assentado pelo juízo sentenciante, “todas as circunstâncias em que transcorreram os fatos geram a certeza que os denunciados, de fato, praticavam a traficância, valendo ressaltar que o crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 não exige que o autor do delito tenha como objetivo a venda da droga, já que se trata de um tipo misto alternativo, em que a incidência em um dos núcleos do tipo já é suficiente para a configuração do delito” (fl. 14, e-doc. 11).

Corroborando esse entendimento, o Tribunal estadual assentou que “o crime de tráfico se consuma com a prática de qualquer das condutas descritas no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. (...) [A]inda que a ação de entregar a substância entorpecente tenha sido interrompida pela prisão em flagrante, certo é que [o agravante e corréus] já incorriam na prática delitiva desde antes, quando guardavam e transportavam as drogas que comercializavam. (...) Portanto, não há que se falar em crime impossível” (fls. 14-15, e-doc. 21).
 
13. Ademais, para rever a conclusão das instâncias ordinárias sobre a pretensão de reconhecimento de ocorrência de crime impossível na espécie, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos eletrônicos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.

A apreciação do pleito recursal também imporia interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 17 do Código Penal). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
“Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Fundamentação deficiente. Ofensa constitucional indireta. Reexame de provas. Inadmissibilidade. Agravo conhecido e não provido. (...)
2. O acórdão recorrido confirmou a condenação por tráfico de drogas, rejeitando preliminares de nulidade da abordagem e prisão em flagrante e argumentos de crime impossível e coação moral irresistível. (...)
6. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação aplicada e a reelaboração da moldura fática delineada, procedimentos vedados em sede de recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos arts. 5º, XXXIX, LIV, LV e LVI, da CF. (...)
8. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.547.188-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 29.5.2025).

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – TRANSGRESSÃO AO ART. 93, IX, DA CARTA MAGNA – INOCORRÊNCIA – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE
n. 1.163.560-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 4.6.2019).
 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. CRIME IMPOSSÍVEL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. (...)
1. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, necessárias seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. (...)
4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 813.030-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.9.2016).

Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 
 
14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 24 de abril de 2026.
 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora